Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-58.2017.8.11.0096
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000218-58.2017.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), SOLANGE SANTOS DA ROSA - CPF: 662.083.869-34 (APELADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELAR DONATO SALVADOR - CPF: 027.043.619-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO

NACIONAL

DO

SEGURO SOCIAL - INSS

contra a decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto contra SOLANGE SANTOS DA ROSA, mantendo a sentença que concedeu auxílio-doença à parte autora.

Irresignado o agravante aduz que a decisão desta relatora merece ser revista ao argumento de que
“
houve sim impugnação específica
aos fundamentos da sentença, especialmente no tocante à
qualidade de segurada da autora
, à suposta ausência de carência e à
inexistência de benefício administrativo de auxílio-doença”
.

Sustenta, ainda, que
“os dados do CNIS (id.73891762, págs. 73 a 78)
demonstram perda da qualidade de segurada em 12/2009
, antes do início da alegada incapacidade (2010), contrariando o entendimento da sentença que alegou a existência de benefício até 31/03/2016”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada e, de consequência, provendo o apelo.

Contrarrazões inclusas (id.

272479855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação e, por consequência, manteve o ato sentencial de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina ao examinar de forma clara o recurso que
se limitou a repetir fundamentos genéricos
, sem enfrentar os pontos
centrais da sentença, vejamos:

“(...)

O recurso da autarquia previdenciária não comporta conhecimento.

Da leitura da sentença, se observa que o juízo a quo adotou a conclusão da perícia judicial, declarando a data de início a partir da cessação do benefício (31/3/2016), e, consequentemente, reconhecendo o direito ao benefício, nos seguintes termos:

“(...)

A parte autora pugnou pelo pedido de aposentadoria por invalidez. No entanto, pela análise do laudo pericial de id. 73891762, pág. 55/56, verifica-se que a autora não preenche os requisitos para concessão de tal benefício, o qual exige a comprovação das seguintes condições: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Desta forma, considerando que o laudo pericial de id. 73891762, pág. 55/56, reconheceu a incapacidade apenas temporária e parcial, não há que se falar em aposentadoria por invalidez.

Ademais, a parte autora não trouxe nenhum laudo médico particular capaz de agregar informações aos autos. No entanto, mesmo se assim fizesse, é importante frisar que este não poderia sobrepor-se à perícia oficial, efetivada por perito oficial nomeado pelo Juízo e equidistante das partes.

(...)

Nessa senda, passo a análise da possibilidade de concessão do auxílio-doença.

A concessão do benefício do auxílio-doença (artigos 59 da Lei no 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade laborativa superior a 15 dias; d) demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Nessa senda, acerca da do auxílio-doença, estabelece o artigo 59 da Lei 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. § 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

A qualidade de segurado foi comprovada através dos documentos juntados no id. n.o 73891762, pág. 73/78, inclusive recebeu administrativamente auxílio-doença até o dia 31/3/2016, consoante id. n.o 73891762, pág. 78.

Tem-se, portanto, que a controvérsia do presente feito incidi sobre um aspecto, qual seja, a demonstração da incapacidade para o trabalho alegada pela autora.

O laudo de id. n.o 73891762, pág. 55/56 reconheceu a incapacidade parcial e temporária da autora para as atividades que envolva esforços físicos, tendo e vista que a patologia da autora é justamente decorrente da prática de esforços físicos.

Resposta aos quesitos do juiz:

1. Solange Santos da Rosa, 57 anos, bom estado geral corada cooperativa sem sinais de incapacidade mental ou física.

2. Trabalha como diarista. (...). 13. Parcial. Para atividades que requeiram uso de esforço físico intenso. 16. Não decorreu de acidente. 18. Não se trata de incapacidade total. Respostas aos quesitos do advogado: 1. Há incapacidade parcial e não está completamente curada. 5. Sua patologia decorre da realização de esforço físico prolongado em meio rural.

Desta forma, comprovada a incapacidade da autora para o exercício de atividade laboral que necessitem de esforços físicos, parcial e temporariamente; e levando em consideração também as condições sociais da autora, a concessão do auxílio-doença é medida que se impõe.

Ademais, o benefício de auxílio-doença não poderá ser cessado sem que a autora tenha recuperado sua capacidade laborativa habitual, ou, sem ser devidamente readaptado à função condizente com suas dificuldades e limitações, através de participação em processo de reabilitação profissional, que lhe seja oportunizado.

Cumpre destacar que, apesar de haver a possibilidade de reabilitação profissional, ao que tudo indica, visto que a incapacidade é parcial, denota-se que a Autarquia demandada até o presente momento não se desincumbiu do seu ônus de inserir o segurado no programa de reabilitação, conforme determina o artigo 62 da Lei 8.213/91.

Nessa toada, compete ao Estado propiciar meios para que o segurado da Previdência Social se reabilite a fim de que possa retornar ao mercado de trabalho, praticando profissão diversa daquela que está impossibilitado de exercer.

(...)

Assim, comprovados os requisitos legais, evidente que a autora tem direito à concessão do auxílio-doença, sendo imperiosa a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial

No que tange ao termo inicial do benefício, consoante entendimento jurisprudencial, tenho que é devido o pagamento do auxílio doença, a partir da data de cessação do benefício (31/3/2016, id. 73891762, pág. 78).

(...)

No mais, cumpre esclarecer que a pessoa beneficiária de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, como é o caso do processo, poderá ser convocada a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, que é obrigatória, sob pena de suspensão do benefício, nos termos do § 4o do artigo 43 da Lei 8.213/91, § 10 do artigo 60 e artigo 101, ambos da Lei 8.213/91.

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS à CONCESSÃO imediata à autora SOLANGE SANTOS DA ROSA, todos já qualificados nos autos, ao pagamento do auxílio-doença, no importe de um salário mínimo mensal, desde a data de cesação do benefício (31/3/2016, id. n.o 73891762, pág. 78), devidamente atualizado. Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) à razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), conforme Lei n° 11.960/09, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (10/12/2021). A correção monetária se dará na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, pelo IPCA-E, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (10/12/2021). A partir de 10/12/2021, incidirá tão somente a SELIC, até a data do efetivo pagamento.

(...) (id. 245163167, p.01/11).

Em recurso o INSS não enfrenta os fundamentos da r. sentença, limitando-se a alegar, equivocadamente, que não há comprovação da qualidade de segurada nos autos.

Verifica-se, desta forma, que os fundamentos aduzidos pelo INSS em seu recurso são completamente distintos da matéria abordada na petição inicial e decidida pelo juízo sentenciante e não podem ser objeto de apreciação por este Tribunal.

Ante o exposto,
não conheço
o recurso interposto pelo INSS
”.” (id.257665674)

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que a autarquia previdenciária
não rebateu os fundamentos da sentença
, apenas reiterou argumentos já apreciados, desconsiderando os fundamentos que sustentaram a concessão do auxílio-doença com possibilidade de conversão em aposentadoria por invalidez.

Ademais, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, tampouco de inviabilidade de manejo de recursos excepcionais. A decisão monocrática apenas seguiu a técnica processual adequada diante da ausência de dialeticidade recursal.

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025